Tribunal: TJPA
Processo: 0813542-98.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813542-98.2023.8.14.0028

APELANTE: ANTONIO DE SOUSA ARAUJO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR PARCIALMENTE PROVIDO PARA MAJORAR INDENIZAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, restituição de valores e indenização por danos morais, reconheceu a inexistência de débito relativo a contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), condenou o banco à restituição em dobro dos valores descontados e indeferiu o pedido de indenização por danos morais. O banco apelou pela total improcedência dos pedidos; o consumidor, por apelação adesiva, requereu a majoração do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há contrato válido que justifique os descontos efetuados; (ii) estabelecer se é devida a restituição em dobro dos valores descontados; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para a condenação por dano moral e sua quantificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 297 do STJ, sendo a instituição financeira sujeita às regras de responsabilidade objetiva.

Incumbe à instituição financeira o ônus da prova quanto à regularidade do contrato de cartão de crédito consignado (CPC, art. 373, II). A ausência de apresentação do contrato e da prova de repasse dos valores à parte autora demonstra a inexistência da relação jurídica.

A cobrança indevida enseja restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente da demonstração de má-fé, conforme orientação do STJ (EAREsp 676608/RS).

O desconto indevido de valores diretamente do benefício previdenciário configura falha na prestação do serviço, sendo suficiente, por si só, para gerar dano moral, dada a violação à dignidade do consumidor, a insegurança financeira e a frustração decorrentes.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de forma proporcional, considerando o caráter compensatório, punitivo e pedagógico da medida, sendo adequado o montante de R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do banco desprovido. Recurso do consumidor parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de apresentação do contrato e de prova do repasse dos valores afasta a validade da relação jurídica e justifica a declaração de inexistência de débito.

A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe de demonstração de má-fé e é cabível diante da cobrança indevida associada à violação da boa-fé objetiva.

O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral presumido e enseja indenização, fixada de acordo com os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e finalidade reparatória e punitiva da medida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VI, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula nº 297; STJ, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 08.02.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e POR UNANIMIDADE em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso do Réu e Dar Parcial Provimento ao Recurso do Autor, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e quatro (2025).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0813542-98.2023.8.14.0028

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR - OAB PA20601-A

APELADO: ANTÔNIO DE SOUSA ARAÚJO

ADVOGADO: JULIO CESAR DE OLIVEIRA MENDES - OAB PR103119-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Cível interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que, nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, restituição de valores e indenização por danos morais
, julgou
parcialmente procedentes os pedidos formulados por Antônio de Sousa Araújo
, reconhecendo a inexistência de débito decorrente de suposto contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), bem como condenando o réu à
restituição em dobro dos valores descontados
,
com correção monetária e juros legais
,
indeferindo, contudo, o pleito indenizatório por danos morais
.

Em suas razões, o banco recorrente sustenta a regularidade do contrato de cartão de crédito consignado com respaldo em normas do Banco Central e da Medida Provisória 681/2015 e que os descontos realizados estavam limitados à margem legal de 5% do benefício previdenciário e não constituem prova de ilegalidade.

Defende que a ausência de dano moral se justifica por inexistência de ilicitude, bem como pela ausência de prova concreta de prejuízo, e, por conseguinte, que não se deve falar em restituição em dobro por inexistência de má-fé e pela legalidade da cobrança efetuada.

Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos autorais.

O autor, por sua vez, apresentou
apelação adesiva
, pugnando pela majoração
da indenização por danos morais, argumentando
que a quantificação deve observar os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e do caráter pedagógico.

Em contrarrazões, o Banco Bradesco sustenta que o contrato foi regularmente pactuado com base na autorização do consumidor, que os descontos decorreram do uso do cartão consignado e da previsão contratual legítima e que não há que se falar em restituição em dobro, ante a ausência de má-fé, sendo, no máximo, devida a devolução simples.

Defende que não há nexo de causalidade ou ato ilícito que justifique indenização por danos morais, inexistindo qualquer prova nesse sentido.

Ao final, pugna pelo desprovimento de ambos os recursos e pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação da sentença proferida em primeiro grau, que julgou procedente os pedidos contidos na inicial.

Passa-se à análise dos pedidos do apelante de reforma da sentença de mérito.

DA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO

Inicialmente, ressalto que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

No caso em tela, a parte autora se insurge contra os descontos realizados em sua aposentadoria que, com base nos documentos fornecidos pelo INSS, acredita serem oriundos de empréstimo consignado realizado por meio de cartão de crédito com reserva de margem consignada feito em seu nome junto ao Banco BMG, porém sem a sua autorização.

O banco requerido, por sua vez, alega que o autor contratou o cartão e o utilizou para recebimento do valor.

Pois bem, da detida análise dos autos, verifica-se que o banco apelante
não juntou nos autos os contratos objeto do litígio e muito menos comprovou a transferência dos valores para conta do consumidor
, de maneira que não se desincumbiu de seu ônus de provar a existência do contrato e a validade do negócio jurídico que teoricamente celebrou com a parte. Ressalto que cabia ao banco a produção da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Caberia ao réu, ante as alegações da parte autora de que não contratou o empréstimo, apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Para tanto, bastaria apresentar o contrato firmado e o comprovante de que os valores requisitados foram devidamente entregues ao demandante. Entretanto, conforme dito acima, o demandado/apelante não se desincumbiu do ônus de provar a existência da negociação jurídica,
pois não apresentou qualquer documento que atestasse a realização do contrato de empréstimo, nem mesmo as faturas do cartão imputado ao autor.

Logo, de imediato, verifica-se que não restou comprovada, nos autos, a contratação do serviço pelo apelado nem tampouco a utilização deles de modo a justificar as cobranças realizadas.

Por sua vez, a parte autora trouxe aos autos extratos do seu benefício do INSS que comprova os descontos.

Assim, o apelado quando verificou e confirmou a fraude, deveria ter imediatamente providenciado a correção de seu erro. Entretanto, ao invés disso, prosseguiu na tentativa de cobrar do apelante valores que já sabia serem indevidos.

Isto posto, correta a sentença do Juízo que declarou a inexistência da relação jurídica e, por via de consequência, dos débitos dela decorrentes, no que se refere ao contrato.

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

No tocante à condenação ao pagamento em dobro dos valores indevidamente descontados, por conta da declaração de inexistência da relação jurídica, entendo que deve ser mantida a sentença.

A inexistência do débito se dá em razão da clara irregularidade existente e ante a ausência de apresentação de contrato válido, razão pela qual tem-se que os descontos na conta da apelante foram realizados de forma indevida e por possível fraude.

O CDC assim preconiza:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

A condenação do apelado à repetição do indébito é consequência lógica da declaração da nulidade/inexistência do contrato, em especial quando há fortes evidências de existência de fraude.

Em verdade, o banco deveria ter agido com o cuidado necessário no momento da contratação do empréstimo, entretanto fora negligente e, portanto, violando a boa-fé objetiva.

Sobre a repetição do indébito, importante asseverar que recentemente o STJ modificou seu entendimento ao afirmar ser dispensada a comprovação da má-fé para que a repetição se dê na forma dobrada:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). (Destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 2. A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos. (EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) (Destaquei)

Deste modo, compreendo que deve ser mantida a sentença para condenar o apelado a devolver em dobro os valores descontados relativos ao contrato de empréstimo consignado através de cartão RMC, a ser apurado em liquidação de sentença ou cumprimento de sentença.

DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

Inicialmente, salienta-se a submissão do caso às regras do direito consumerista, pelo qual responde a empresa, na qualidade de prestadora de serviços, de forma objetiva pelos danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

Dispõe o art. 14, do CDC:

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - O modo de seu fornecimento;

II - O resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - A época em que foi fornecido.

§ 2º. O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3º. O Fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I. Que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Como se vê, a lei atribuiu expressamente a responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços e assim, para que haja o dever de indenizar, basta que se revele o defeito na prestação do serviço; o dano e o nexo de causalidade entre eles, independentemente da existência de culpa.

A lei previu apenas duas hipóteses em que é afastada a responsabilização do fornecedor: a prova da inexistência do defeito e a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, além da concorrente.

Ressalta-se que o mencionado artigo deixou claro que o ônus da prova de qualquer das circunstâncias supra, capazes de elidir a responsabilidade civil, é do fornecedor.

Por seu turno, no que se refere ao dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado, e isso em razão do débito indevido descontado diretamente da conta corrente da parte apelante.

O ato por si só causa o dano e coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

No que se refere ao
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar
correspondência
no critério valorativo patrimonial. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mensurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser razoável e proporcional, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Como já dito, a responsabilidade pelo fato do serviço ou do produto é objetiva e recai sobre a prestadora, nos termos dos preceitos do CDC, respondendo ela, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeito ou falha na prestação dos serviços.

Por fim, lembro que a inércia quanto à solução do problema agrava a situação e gera o dano moral.

Dessa forma, avaliando o constrangimento sofrido pela parte, tenho que a condenação, a título de dano moral, imposta pelo juízo de piso em R$ 3.000,00 (três mil reais), deve ser majorada para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se mostra mais adequado a indenizar o dano sofrido, bem como se coaduna com o entendimento já firmados pelas Turmas de Direito Privado deste E.TJE/PA

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,

CONHEÇO
dos Recursos de Apelação para:

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo réu.

DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pela parte autora, tão somente para majorar os danos morais de R$ 3.000,00 (três mil reais), para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo os demais termos da sentença ora vergastada intocáveis.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

É O VOTO.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 15/09/2025